Tribunal: STF
Processo: HC 207684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Joilma Ferreira Mendonça Pinho, em favor de Leandro Silva Brasileiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 697.850/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Os autos dão conta de que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), ante a apreensão de mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha e um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros, além de balança de precisão, R$ 68.494,10 (sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro mil reais e dez centavos) e outros objetos relacionados ao tráfico. 
    Ao ser comunicado da prisão em flagrante, o Juízo do plantão converteua em preventiva, deixando de convertê-la em prisão domiciliar (e-STJ fls. 21/28). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar na Corte estadual. O pleito liminar foi, contudo, indeferido pelo Tribunal a quo (e-STJ fl. 29). 
    No presente writ, a impetrante afirma que "a droga foi encontrada em poder de MICHELE DE JESUS OLIVEIRA, que, em interrogatório, confessa e informa que não conhece o casal LEANDRO e MARILAINE, porém o auto de prisão em flagrante e lavrado contra o paciente ficou por mais de 4 (quatro) horas em poder dos policiais, que tinham a intenção de forjar algo contra ele" (e-STJ fl. 8). 
    Acrescenta que "o paciente já foi condenado anteriormente, porém já estava por mais de 4 (quatro) anos em liberdade, sem nada de errado cometer, conforme ele mesmo afirma em seu interrogatório" 
    Aduz, ainda, que a prisão do paciente é ilegal, pois o decreto prisional carece de fundamentação idônea e não foi realizada a audiência de custódia. 
    Defende ser mais adequada a aplicação das medidas cautelares alternativas, uma vez que a droga não foi encontrada com o paciente, mas com uma outra mulher. 
    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas (e-STJ fl. 18). (e-STJ fl. 9). (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Deficientemente instruído o habeas corpus, a defesa foi intimada para trazer aos autos cópia do decreto prisional, o que fez em 19.10.2021.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    […]
    De inicio, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, anoto que eventuais questões relativas à tipicidade, ressalvado o entendimento do juiz natural, estão superadas: (a) configura o delito o porte de munição, mesmo não acompanhada da arma (STF, HC 119.154 e STJ, AgRg no REsp 1.360.271); (b) a arma desmuniciada configura o crime, ainda que não haja condições de pronto municiamento (STF, RHC 117.566 e STJ, AgRg no EDCL no REsp 1.400.337); o fato de estar desmuniciado o revólver não o desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação (STF, HC 95.073/MS); (c) os crimes do Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato: a lesão ao bem jurídico encontra-se presumida na lei, não sendo necessário comprovar que a conduta gerou perigo efetivo de dano (STJ, REsp 1.191.122 e STF, HC 104.206) - o legislador está tipificando condutas que, pela regra de experiência, são comprovadamente perigosas; há legítima política da prevenção. Avançando, a preservação da ordem pública impõe a manutenção da custódia. Quem, sem autorização legal, dispõe-se a andar armado, salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio). Tanto isso é verdade que a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido está no rol de crimes hediondos (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90). 
    Com efeito, trata-se, na hipótese, da apreensão de 1180 porções de maconha (2.093 kg), divididos em 1.177 porções de maconha e três porções de maconha com 159 gramas, conforme Laudo Pericial nº 160490/2021, além de um revólver com numeração suprimida, duas balanças de precisão, três facas, uma marreta de borracha, diversas embalagens plásticas, tratando-se de objetos relacionados ao tráfico de drogas e vultosa quantia em dinheiro (R$ 68.494,10). As circunstancias da prisão denotam a existência de verdadeira organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 
    Note-se que a quantidade de droga apreendida é suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercância). Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). 
    […]
    Não bastasse isso, os autuados LEANDRO SILVA BRASILEIRO e MICHELE DE JESUS OLIVEIRA são reincidentes, possuindo condenação definitiva anterior, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstraram concretamente que continuaram a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-los da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados. (eDOC 13)
    Como se vê, a prisão do paciente está devidamente fundamentada e não há ilegalidade a ser corrigida.
    Ademais, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada, ainda, no risco de reiteração delitiva.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente